Tribunal: TJBA
Processo: 8006523-46.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006523-46.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELINA ARAUJO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DO DANO. PRAZO DECENAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em desfavor do Banco do Brasil S.A., fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta que só teve ciência da lesão após acesso aos extratos detalhados da conta, em 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 para propositura de ação indenizatória em razão de irregularidades em conta PASEP. Especificamente: (i) saber se o prazo se inicia com a aposentadoria ou com o saque; e
(
i
i
) saber se é necessário comprovar a ciência do dano para o início do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular da conta PASEP, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

4. A ciência não pode ser presumida a partir do saque ou da aposentadoria, devendo decorrer de elementos concretos, como o acesso a microfichas e extratos detalhados.

5. No caso concreto, a parte autora teve acesso aos extratos apenas em 30/11/2023, sendo
esta
a data do início do prazo prescricional, inexistindo prova de ciência anterior.

6. A interpretação contrária violaria os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da proteção da confiança legítima, além de desconsiderar a assimetria informacional entre correntistas e instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, tem ciência do dano e de sua extensão. 2. A mera aposentadoria ou saque não configura, por si só, ciência do dano.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgREsp
nº 2.747.579/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 29.11.2024; STJ,
AgREsp
nº 2.881.302/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.08.2025; TJPE,
AgInt
na AC nº 0154933-88.2023.8.17.2001, Rel. Des. Cândido Moraes, j. 26.05.2025; TJPB, AC nº 0870859-88.2024.8.15.2001, Rel. Desª
Túlia
Neves, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8006523-46.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
AURELINA ARAUJO LIMA SILVA

e
apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por
maioria
, em

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito
,
nos termos do voto
vencedor

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator
Designado

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2